Tribunal: STF
Processo: ARE 1271972
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Anne Beatriz Rodrigues de Freitas contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE PORTADORA DE COAGULOPATIA. SAÚDE PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ATENDIMENTO COM MÉDICA ESPECÍFICA. DIREITO DE ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, UNIVERSALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 1º, III, 5º, “caput”, 6º, 196, 198, II, e 227, todos da Constituição da República.
    Impende referir, desde logo, que – com a exceção do tema concernente à alegada transgressão ao preceito inscrito no art. 196 da Constituição – os demais temas não se acham devidamente prequestionados.
    E, como se sabe, ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368 – RTJ 131/1391 – RTJ 144/300 – RTJ 153/989), incidem as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte (RTJ 159/977).
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula nº 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Em análise dos autos, especialmente dos relatórios médicos aos IDs 7554024, 7554025 e 7554026, verifica-se que a apelante, nascida no ano de 2009, é portadora de Trombastenia de Glanzman (CID – 10: D 69.3). Nesse cenário, pugna pela manutenção de seu acompanhamento médico com a Dra. Jussara Oliveira S. C. Almeida, a qual lhe presta atendimento há vários anos, por entender que esta é a única profissional que conhece suas condições clínicas e as peculiaridades de sua enfermidade, sendo o tratamento por ela indicado o único eficaz para o seu caso, além do trabalho por ela desenvolvido pautar-se pela primazia do atendimento domiciliar e auto-profilaxia. 
    …...................................................................................................
    Neste ponto, cumpre observar, mais uma vez, que o pedido da apelante restringe-se ao acompanhamento pela médica de sua confiança. 
    …...................................................................................................
    Como exposto, a questão não reclama discutir qual tratamento é o melhor, se o receitado pela Dra. Jussara ou se o adotado no protocolo definido pelo DF, instituído pelo Ministério da Saúde. 
    Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na retirada do acompanhamento dos pacientes pela citada médica. Na realidade, o afastamento dos pacientes de sua supervisão ocorre porque a médica utiliza protocolo diverso do definido pelo Ministério da Saúde, realizando prescrição de medicamentos que não são por ele fornecidos e, ainda, em doses bem mais altas que os demais profissionais, sendo a única no país a fazer tal recomendação, sem, contudo, haver prova de que o tratamento que prescreve é eficaz e superior aos outros, a ponto de justificar elevado gasto da Administração Pública com as medicações. 
    …...................................................................................................
    Nos casos das coagulopatias, referida médica discorda do protocolo adotado pelo Ministério da Saúde e sua prescrição, ressalte-se, não possui eficácia superior comprovada. Contudo, as doses prescritas geram um custo muito mais alto do que o custo do tratamento convencional. 
    …...................................................................................................
    Cumpre observar que a apelante não foi privada de acompanhamento, tampouco de prescrição dos medicamentos que necessita. Constata-se, em verdade, que possivelmente será submetido a novo protocolo de tratamento, condizente com as diretrizes do Ministério da Saúde, o qual não se revela de menor eficácia, e que tem sido, inclusive, adotado por outros médicos do sistema de saúde do Distrito Federal e do resto do país. 
    …...................................................................................................
    Constata-se, ainda, que não há nos autos documento comprobatório acerca da essencialidade para a apelante do tratamento prescrito pela Dra. Jussara. Para tal definição, seria necessária a elaboração de laudo por junta médica oficial, que atestasse condição especial da apelante, diante dos demais pacientes portadores de coagulopatias, bem como que esclarecesse que seu caso somente poderia ser tratado segundo o protocolo utilizado pela médica em questão. 
    …...................................................................................................
    Posto isto, presente evidências que justificam a não inclusão do Hospital HRAN no rol das instituições autorizadas a prestar atendimento aos pacientes portadores de coagulopatias, notadamente pela atuação da profissional de saúde lotada em seus quadros, a qual se revela destoante dos protocolos adotados pela SES/DF e pelo Ministério da Saúde, não há embasamento para a manutenção do atendimento da apelante pela médica Jussara Oliveira S. C. Almeida.”
    Cumpre destacar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.255.162/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.278.325/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator